Tribunal: TJDFT
Processo: 0744456-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744456-22.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULAMAR VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: BRENO RUEDA DA COSTA, MARIA CAROLINE BRAGA VELOSO XAVIER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SULAMAR VEICULOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 0702267-03.2022.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de BRENO RUEDA DA COSTA e de MARIA CAROLINE BRAGA VELOSO XAVIER. Nos termos da r. decisão agravada (ID 135546077 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de que o processo fosse remetido à instancia superior para apreciação do Recurso Especial, reportando-se aos motivos lançados na decisão de ID 165963551 dos autos originários, no sentido de que deveria ser dirigido ao órgão competente. Nas razões recursais (ID 52476351), o agravante afirma que interpôs recurso especial, o qual restou inadmitido ao argumento de deserção. Afirma que requereu a remessa dos autos à segunda instancia para processamento do agravo em recurso especial, oportunidade em que a juíza de origem indeferiu o pedido ao fundamento de que deveria ser endereçado ao órgão competente. Assevera que protocolou nova petição requerendo a remessa dos autos à segunda instancia para processamento do agravo em recurso especial e que, novamente, o juízo de primeiro grau indeferiu seu pedido. Após, protocolou terceira petição reiterando o pedido anterior e o juízo de primeiro grau o indeferiu, reportando-se às decisões anteriores. Argumenta que a decisão agravada é nula na medida em que demonstrou a existência de força maior que lhe garante a dilação do prazo recursal para interposição do agravo em recurso especial o que deveria resultar na remessa dos autos à instancia superior. Alega a ocorrência de grave ofensa à ampla defesa e do uso de todos os meios disponíveis às partes para a defesa de seus interesses e direitos. Ao final, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para que seja determinado ao juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF que proceda a remessa do processo n.o 0702267-03.2022.8.07.0020 à segunda instância para o regular processamento do agravo em recurso especial. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 52477909 e 52476355. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão a respeito da matéria discutida no recurso. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere ao indeferimento de pedido de reconsideração de decisões anteriores. O d. Magistrado de primeiro grau se limitou a reafirmar o posicionamento adotado nas decisões exaradas anteriormente, contra a qual não foi oportunamente interposto recurso. Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a respeito do pedido de reconsideração e de sua inidoneidade para fins de interrupção ou suspensão do prazo recursal, tece as seguintes considerações: Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal” (Grifo nosso). É de se verificar, portanto, que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, de modo que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos contra pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3.Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há preclusão para o Juiz quando ainda está pendente manifestação da parte contrária. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 3. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1378882, 07200734820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que a r. decisão vergastada foi proferida em 20/07/2023 e publicada em 25/07/2023 (IDs 165963551 e 166228039 do processo originário), tendo o agravante apresentado pedido de reconsideração do indeferimento em 18/08/2023 (ID 169105737 na origem), decisão mantida pelo juízo a quo no despacho de ID 169242906, em 21/08/2023.Confira-se: Indefiro o pedido de ID 169105737 pelos motivos expostos ao ID 165963551. Retornem os autos ao arquivo. A decisão não foi publicada, contudo, o agravante novamente reiterou pedido de reconsideração em 15/09/2023 (ID 172142293) e novamente foi negado por meio da decisão de ID 172378099, proferida em 19/09/2023 e publicada em 25/09/2023, in verbis: Indefiro o pedido de ID 172142293 pelos motivos expostos ao ID 165963551. Eventual irresignação ao decisum deve ser manifestada na via recursal adequada. Retornem os autos ao arquivo. Observa-se, dessa forma, que o provimento jurisdicional recorrido, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior[3], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. Percebe-se, na hipótese dos autos, que o agravante deixou de interpor agravo de instrumento contra a decisão pela qual foi indeferido o pedido de encaminhamento dos autos para a segunda instância, circunstância que torna inviabilizada a interposição do presente recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrado de primeiro grau se limitou a indeferir o pedido de reconsideração. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodium, p. 1548. [2] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [3] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 às 17:42:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora